Tribunal: TJSP
Processo: 1001801-80.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de que a taxa de juros praticada pela instituição financeira é diversa da contratada - Descabimento - Taxa de juros nominal que não se confunde com o custo efetivo total da operação, devidamente informado no contrato celebrado entre as partes - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de que a taxa de juros praticada pela instituição financeira é diversa da contratada - Descabimento - Taxa de juros nominal que não se confunde com o custo efetivo total da operação, devidamente informado no contrato celebrado entre as partes - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato – Sentença que declarou a legalidade das cobranças – Insurgência do autor – Parcial cabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem e pelo registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que não restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia, mas apenas do serviço de registro do contrato pela instituição financeira no órgão de trânsito – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Sentença que julgou improcedente o pedido do requerente – Insurgência do autor – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001801-80.2018.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é
apelante EDMARIO RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001801-80.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 26.572
Voto no 26.572
Apelação Cível no 1001801-80.2018.8.26.0299
Comarca: Jandira - 1a Vara
Apelante: Edmario Ramos da Silva
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: André Luiz Tomasi de Queiroz
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Alegação de que a taxa de juros praticada pela instituição
financeira é diversa da contratada - Descabimento - Taxa de
juros nominal que não se confunde com o custo efetivo total
da operação, devidamente informado no contrato celebrado
entre as partes - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA
PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de tarifa de avaliação de bem e registro de
contrato Sentença que declarou a legalidade das cobranças
Insurgência do autor Parcial cabimento É lícita a
cobrança pela avaliação do bem e pelo registro do contrato,
desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese em
que não restou demonstrada a prestação do serviço de
avaliação do bem dado em garantia, mas apenas do serviço
de registro do contrato pela instituição financeira no órgão
de trânsito
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira Autor que
pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança
Sentença que julgou improcedente o pedido do requerente
Insurgência do autor Descabimento O consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada Orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) Hipótese em que o
instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor
não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a
indicada pela instituição financeira ré RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001801-80.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 26.572
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação ordinária c/c pedido de
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional”, ajuizada por EDMARIO
RAMOS DA SILVA contra BANCO ITAUCARD S/A, julgou improcedentes os
pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas e
despesas processuais (fls. 56/65).
Recorre o autor. Afirma que, embora o contrato
celebrado com o banco réu contenha previsão de cobrança de taxa de juros
de 1,86% ao mês, a instituição financeira cobrou taxa de 2,22% ao mês.
Acrescenta ser ilegal a cobrança de seguro prestamista pelo réu, sob o
argumento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. Menciona,
também, ser indevida a cobrança de tarifa de avaliação de bem e de registro
de contrato pelo réu.
Recurso recebido e não contrariado (fl. 77).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de recurso de apelação em que o autor pleiteia
a adequação da taxa de juros àquela efetivamente contratada entre as
partes, bem como a declaração de abusividade das cobranças de seguro de
proteção financeira, tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de
contrato.
A pretensão do autor merece parcial acolhida.
Quanto à taxa de juros cobrada pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001801-80.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 26.572
financeira, não há ilegalidade alguma a ser declarada.
Com efeito, verifica-se que, em 13/02/2017, as partes
celebraram contrato de financiamento, por meio da qual o autor obteve
crédito no valor de R$ 20.855,98, a ser pago em 48 prestações mensais de
R$ 664,28 (fls. 29/30).
Segundo consta do referido instrumento contratual, a
taxa de juros nominal praticada pelo réu é de 1,86% ao mês (24,75% ao
ano), sendo o custo efetivo total de 2,37% ao mês (32,93% ao ano) (fl. 29).
O autor, amparado em parecer técnico que instruiu a
petição inicial (fls. 34/40), sustenta que a taxa de juros cobrada pelo réu é
de 2,24% ao mês, portanto, superior ao que teria sido ajustado entre as
partes.
Contudo, o parecer mencionado pelo autor não se
presta a demonstrar a abusividade alegada. Isso porque tal documento
parte de premissa diversa daquela utilizada no cálculo elaborado quando da
celebração do contrato, uma vez que considera que o valor do crédito é de
R$ 19.409,19, e não de R$ 20.855,98 (fl. 29).
Realmente, o documento apresentado pelo autor
desconsidera a incidência, no financiamento, de tarifas e de seguro.
Destaque-se que a taxa nominal não equivale à taxa
efetivamente cobrada, uma vez que esta última (Custo Efetivo Total),
engloba todas as taxas que foram agregadas ao valor financiado, nos
termos da Resolução no 3.517/2007 do BACEN, que dispõe:
"Artigo 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001801-80.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 26.572
(...)
§2o - O CET deve ser calculado considerando os
fluxos referentes às liberações e aos pagamentos
previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no
contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas
cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento
de serviços de terceiros contratados pela instituição,
inclusive quando essas despesas forem objeto de
financiamento".
Sendo assim, não há nos autos elemento algum capaz
de indicar que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira seja
superior àquela constante do instrumento firmado entre as partes.
Superada esta questão, cumpre analisar a legalidade
das cobranças de seguro de proteção financeira e das tarifas de avaliação
de bem e de registro de contrato.
No tocante às cobranças realizadas a título de registro
de contrato e avaliação de bem, cumpre observar o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos.
Relativamente a tais cobranças, a Corte Superior firmou
as seguintes teses:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001801-80.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 26.572
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. (...)" (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/11/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso).
Na hipótese, o Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículo (CRLV), com que o autor instruiu a petição inicial (fl. 28), indica a
efetiva prestação do serviço correspondente ao registro do contrato perante
o órgão de trânsito, razão pela qual é lícita tal cobrança pela instituição
financeira.
Ademais, como bem destacou o juízo singular, pelo
referido serviço de registro do contrato, a instituição financeira cobrou o
valor de R$ 120,03, que corresponde a 0,57% do montante financiado, não
havendo que se cogitar de abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001801-80.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 26.572
Portanto, é lícita a cobrança pelo serviço de registro de
contrato pela instituição financeira requerida.
Não obstante, respeitado o entendimento do D. Juízo a
quo, é abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bens.
É que o exame dos autos evidencia que o banco réu
não apresentou documento algum capaz de comprovar a realização do
referido serviço.
Outrossim, no caso, é ilegal a cobrança de seguro de
proteção financeira.
Quanto a esta cobrança, impõe-se observar a tese
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001801-80.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 26.572
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da
onerosidade
excessiva.
2.2
-
Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo
nosso).
Na hipótese, o exame do instrumento firmado entre as
partes evidencia que não foi dada ao autor a liberdade de contratar com
outra seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira
requerida.
De fato, consta da cédula de crédito bancário apenas a
possibilidade de adesão ao seguro de proteção financeira de seguradora
indicada pelo réu e ligada ao seu grupo econômico.
Nesse contexto, à toda evidência, o requerente somente
poderia aderir ao seguro indicado pelo banco réu, não lhe sendo facultada a
escolha de outra seguradora.
Nesse passo, convém destacar que, no julgamento do
caso concreto do Recurso Especial no 1.639.259/SP, selecionado como
representativo da controvérsia nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a
contratação de seguro em situação bastante semelhante à observada
nestes autos.
Realmente, confira-se trecho do mencionado julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1001801-80.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 26.572
"(...)
No caso da presente afetação, os contratos
celebrados
nos
dois
recursos
representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta
do contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú
Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do
seguro era opção do consumidor, tendo sido
observado, desse modo, a liberdade de contratar ou
não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez
optando o consumidor pela contratação do seguro, a
cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico
da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca
da restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da
venda casada à liberdade de escolha do outro
contratante,
observa-se
que
essa
modalidade
de
contratação já foi enfrentada por esta Corte Superior no
âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê
seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte
tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:
(...)
Analisando-se as razões de decidir acima
transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso
da presente afetação diz respeito à liberdade de
contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao
contrário do SFH, em que a contratação do seguro é
determinada por lei.
Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1001801-80.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 26.572
optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa
de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas
razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio,
ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o
mesmo direito).
Neste norte, propõe-se a consolidação de
uma tese semelhante ao enunciado da Súmula
473/STJ, para assim manter coerência com o
precedente que deu origem a essa súmula, lembrando-
se que a coerência entre precedentes passou a ter
eficácia normativa no sistema processual inaugurado
pelo CPC/2015 (cf. art. 926)
Propõe-se, portanto, a consolidação da
seguinte tese:
- Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada. (...)" (REsp 1639259/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018,
DJe
17/12/2018, grifo nosso).
Sendo assim, é necessário o reconhecimento da
abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira pelo banco réu,
no valor de R$ 790,00.
Por fim, registre-se que a devolução dos valores pagos
indevidamente pelo autor deverá ser feita na forma simples, acrescido de
mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do
efetivo desembolso dos valores, permitindo-se a compensação com
eventual débito que o requerente possua com a instituição financeira.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"CONTRATO
BANCÁRIO.
COBRANÇAS
INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO
IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1001801-80.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 26.572
1.- Conforme assentado na jurisprudência desta
Corte, a repetição será na forma simples quando não
existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de
controvérsia judicial. Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no
AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
22/08/2011).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, para reconhecer a legalidade da cobrança a título de tarifa de
avaliação de bem e de seguro de proteção financeira.
Renato Rangel Desinano
Relator